Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés integram a cadeia de fornecimento do produto e a Autora era destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Assim, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
3. Configurada a legitimidade passiva da Bayer S/A, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela consumidora.
4. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito no produto ou na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC.
5. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela Autora, diante da implantação do dispositivo Essure, advieram da utilização desse dispositivo de contracepção definitiva intrauterino.
6. Nos termos da Nota Técnica da Anvisa no 39/2019, o Essure apresenta “um perfil risco/benefício ainda positivo em relação aos métodos laparoscópicos disponíveis à época para contracepção permanente” e o cotejo probatório não revela que o implante utilizado na Requerente padecesse de qualquer defeito.
7. Também consta dos autos que os efeitos adversos até então conhecidos foram esclarecidos à paciente, de modo que não houve falha no dever de informar.
8. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a implantação do Essure e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade das fornecedoras.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.